Tribunal: TJBA
Processo: 0000506-37.2015.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000506-37.2015.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SPC

Advogado(s)
:
VIVIAN MEIRA AVILA MORAES

APELADO: MARIA APARECIDA SOARES LUCAS

Advogado(s)
:
ROBSON OLIVEIRA DE LACERDA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SPC. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000506-37.2015.8.05.0130
, em que figuram como apelante
SPC
e como apelada
MARIA APARECIDA SOARES LUCAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator